Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710124-39.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOÃO BATISTA FILHO, JOÃO IZÍDIO DOS SANTOS, JORGE DE CASTRO MUNIZ, JOSÉ ALVES DA SILVA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOÃO BATISTA FILHO, JOÃO IZÍDIO DOS SANTOS, JORGE DE CASTRO MUNIZ, JOSÉ ALVES DA SILVA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, bem como GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que é desnecessário o exame de lei local. Os demais recorrentes sustentam contradição na decisão impugnada, bem como, aduzem que a tese recursal está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018